Tribunal: TJSP
Processo: 1009583-76.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO NO OMBRO ESQUERDO – PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA PARTE AUTORA – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO – VARA DA JUSTIÇA ESTADUAL QUE ATUOU EM COMPETÊNCIA DELEGADA – MATÉRIA CUJA COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO I, PARÁGRAFOS 3o E 4o, DA

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO NO OMBRO ESQUERDO – PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA PARTE AUTORA – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO – VARA DA JUSTIÇA ESTADUAL QUE ATUOU EM COMPETÊNCIA DELEGADA – MATÉRIA CUJA COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO I, PARÁGRAFOS 3o E 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.